Tribunal: STF
Processo: HC 123735
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação mantida pelo Tribunal de origem. 3. Recurso especial não conhecido. Dispositivo de lei federal não indicado. Controvérsia não delimitada (Súmula 284). 4. Oposição de embargos de declaração exclusivamente pelo corréu. Rejeição. 5. Diante do trânsito em julgado do acórdão do especial, ocorrido exclusivamente em desfavor do paciente (Tiago), a advogada deste peticionou a certificação do ocorrido. 6. Alegação de que a advogada não detinha legitimidade para pleitar tal certificação, que seria manifestamente contrária aos interesses do sentenciado. 7. Decisão do STJ destacando que, em momento algum, a causídica desistiu ou renunciou ao direito sobre que se funda a ação. Atuação regular do patrono, portanto, nos termos do art. 38 do CPC. Independente da petição apresentada, o trânsito em julgado já se operara. 8. Ausência de provas acerca do suposto abandono da causa pelos antigos patronos. A Corte de Justiça afastou suposta ilegalidade no patrocínio da causa. 9. HC manifestamente incabível. Agravo regimental a que se nega provimento.